Tribunal: CARF
Processo: 13433.000543/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13433.000543/2010-69
ACÓRDÃO
2002-008.797 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor
definido na
justiça efetivamente pago pelo
contribuinte.
Comprovação parcial da efetividade do pagamento dos valores a título de
pensão judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a glosa a título de dedução indevida de
pensão alimentícia judicial no valor de R$40.347,00.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.797 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000543/2010-69
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 81 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 68 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Previdência Privada e
Fapi, Dedução Indevida de Despesas com Instrução, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 05/13, lavrada em face da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício 2007, ano-calendário 2006, que exige R$
15.330,07 de imposto suplementar, R$ 11.497,55 de multa de ofício de 75% e
encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 06/11, foram
constatadas: (I) deduções indevidas de: dependentes (R$ 3.032,64), despesas
médicas (R$ 4.012,24); previdência privada e Fapi (R$ 3.854,24), despesas de
instrução (R$ 4.173,84) e pensão alimentícia judicial (R$ 40.672,73), todas por
falta de comprovação e; (II) omissão de rendimentos recebidos de Suzano Papel e
Celulose S.A, no valor de R$ 3.343,28. Consta do relato que o contribuinte não
teria atendido à intimação.
Cientificado em 28/05/2010, fl. 64, o contribuinte apresentou tempestivamente,
em 14/06/2010, a impugnação de fls. 02/04, instruída com os documentos de fls.
14/46, onde alega que apresentou declaração retificadora para excluir o abono
pecuniário de férias e nessa declaração informou seu novo endereço residencial,
no entanto, todas as intimações, até a sua ida espontânea à RFB foram enviadas
ao seu antigo endereço, por essa razão no tomou conhecimento das mesmas. A
sua DIRPF retificadora apresentou pendência em face da divergência entre os
rendimentos declarados com exclusão do abono pecuniário e os informados pela
fonte pagadora em DIRF. Relaciona os documentos anexados aos autos e requer a
improcedência da ação fiscal.
O acórdão de procedência parcial foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.797 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000543/2010-69
3
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA
COMPROVAÇÃO.
Cabe restabelecer a dedução de dependentes e as contribuições à
previdência privada quando a relação de dependência e os
pagamentos restarem devidamente comprovados.
DESPESAS MÉDICAS E DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
DEDUÇÃO.
Comprovado o direito a pane das deduções das despesas médicas e
de instrução glosadas no lançamento fiscal, cabe ajustá-lo aos
parâmetros correspondentes.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
PAGAMENTOS.
COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa da dedução da pensão alimentícia judicial quando
as importâncias pagas não restarem devidamente comprovadas nos
autos.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS E DE INSTRUÇÃO. ALIMENTANDOS.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. VÍNCULO E RESTRIÇÃO.
O direito à dedução de despesas médicas e de instrução de
alimentandos pelo alimentante está vinculado e restrito aos termos
da sentença ou do acordo homologado judicialmente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. TERÇO
CONSTITUCIONAL. TRIBUTAÇÃO.
Os valores pagos a título de abono pecuniário de férias nào estão
sujeitos à incidência do Imposto de Renda na Fonte e na Declaração
de Ajuste Anual, nào havendo, no entanto, previsão legal para
dispensa da tributação do terço constitucional decorrente do abono
pecuniário de férias.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/07/2014 (AR de e-fl. 78), o
sujeito passivo interpôs, em 15/08/2014 (envelope e-fl. 108), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- os depósitos efetuados em conta corrente do ex cônjuge estão enumerados e
comprovados desde a impugnação, no total de R$27.300,00;
- procedeu a pagamentos de instrução dos alimentandos em acordo com a ex
esposa (cf. acordo anexo) e fazem parte integrante do montante de 40% estabelecido em acordo
homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.797 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000543/2010-69
4
- a despesa total com instrução dos alimentandos remonta a R$13.047,00,
realizados através de débito automático em sua conta corrente, tendo sido lançados como pensão
alimentícia e não despesas com instrução.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia judicial
no valor de R$ 40.672,73.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Especificamente quanto às glosas da pensão alimentícia judicial e das despesas
médicas e de instrução dos alimentandos o RIR/1999, em seu art. 78, e §§ 4o e 5o,
estabelece:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida às importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais “(Lei 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso II).
(...)
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a
título de despesas médicas e de educação dos alimentando, quando
realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei 9.250, de 95, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com
educação (art. 81) (Lei 9.250, de 95, art. 8o, § 3o). (Sublinhou-se).
Como se depreende da legislação acima transcrita, são dedutíveis apenas as
importâncias efetivamente pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.797 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000543/2010-69
5
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família e, as
despesas médicas e de instrução dos alimentandos, poderão ser deduzidas pelo
alimentante a tais títulos, quando realizadas em virtude de cumprimento de
sentença judicial ou acordo homologado judicialmente.
O interessado acostou, às fls. 43/46, a cópia do acordo homologado
judicialmente, em 11/11/2002, que estabeleceu pagamento de pensão alimentícia
no montante de 40% do seu salário bruto mensal, inclusive do 13o salário, à ex-
esposa – Sra. Claudia Mara Mayer Loer – e aos filhos Rafaella e Luis Felipe Mayer
do Nascimento, no entanto, deixou de acostar os comprovantes das
importâncias efetivamente pagas. Assim, há que se manter a glosa da pensão
alimentícia, por falta de comprovação dos pagamentos.
...
Verifica-se através do extrato bancário aposto nos autos (e-fls. 32/39 e 94/101) que
o interessado realmente procedeu ao pagamento de R$27.300,00 a título de pensão alimentícia
judicial a seu ex cônjuge, cf. determinação judicial.
E também verifica-se que ficou acordado particularmente entre os divorciados (e-fl.
106) que as parcelas destinadas às escolas dos seus filhos seriam considerados como pensão e
pagos diretamente às instituições de ensino, através de débito em conta corrente, por questão
logística, o que remontou no valor de R$13.047,00, cf. mesmo extrato acima referenciado.
Em que pese o fato de que a pensão judicial não foi paga integralmente na conta do
ex cônjuge, conforme determinado pelo acordo judicial, mas sim em duas partes, uma em
depósito e outra diretamente para as instituições de ensino, realmente o interessado não buscou
deduzir os pagamentos relativos às escolas dos alimentandos como despesas de educação, mas
sim somou o montante e apontou a despesa como pensão judicial. Dessa forma, na espécie,
pertinente acatar o disposto particular entre os envolvidos e, considerando a verdade material,
afastar parcialmente a glosa a título de dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor
de R$40.347,00, comprovado em movimentações registradas na conta corrente do contribuinte.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte em seu recurso parcial, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo
proferida e reconhecimento parcial da sua pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a glosa a título de dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de
R$40.347,00.

Assinado Digitalmente
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.797 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000543/2010-69
6
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 117
DF CARF MF
Original